Tribunal: TJES
Processo: 0022557-76.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0022557-76.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TACEL ASSESSORIA CONTABIL LTDA

APELADO: LUCIANO VIANA DE OLIVEIRA e outros (4)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. REQUERIMENTO DE PROVA EMPRESTADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA AGUARDAR DESLINDE DE AÇÃO PENAL. JULGAMENTO ANTECIPADO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DO PLEITO PROBATÓRIO. ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de suposta fraude praticada por ex-empregado, que teria inserido falsos funcionários em folhas de pagamento de clientes da empresa autora para realizar saques indevidos de verbas do FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a prolação de sentença de improcedência por insuficiência de provas, após a suspensão do feito para aguardar o deslinde de ação penal correlata, sem a prévia análise do pedido de compartilhamento de provas do juízo criminal, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz possui o poder-dever de se manifestar, de forma fundamentada, sobre os requerimentos probatórios formulados pelas partes, deferindo-os se pertinentes ou indeferindo-os se inúteis ou protelatórios (CPC, art. 370).

4. A omissão do juízo em analisar o pedido de produção de prova emprestada, após ter suspendido o processo justamente para aguardar o desfecho da esfera criminal cuja prova se pretendia compartilhar, caracteriza vício de procedimento (
error in procedendo
).

5. Configura cerceamento de defesa o julgamento de improcedência da demanda por insuficiência de provas quando pendente de apreciação um requerimento de produção probatória pertinente e crucial para o deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença anulada.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, LV; Código de Processo Civil, arts. 315, § 2º, 370, 372 e 1.013, § 3º; Código Civil, art. 935.
Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
TACEL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
LUCIANO VIANA DE OLIVEIRA e OUTROS
, em que se pretendia a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 217.911,40) e morais (R$ 50.000,00), em decorrência da inserção, pelo primeiro réu, de falsos empregados nas folhas de pagamento de diversas empresas clientes da autora, simulando demissões para gerar saques indevidos de verbas do FGTS, alegando a autora ter sido compelida a ressarcir seus clientes, o que lhe causou prejuízos e abalou sua reputação no mercado. A r. sentença, por sua vez, julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando que:
(i)
o juízo de primeiro grau, após suspender o processo para aguardar o deslinde de ação penal correlata, proferiu sentença de improcedência por falta de provas sem ao menos oficiar o juízo criminal para obter informações ou deferir o pedido de compartilhamento de provas;
(ii)
a sentença incorreu em erro de julgamento ao ignorar a condenação criminal de um dos apelados pelos mesmos fatos, em afronta direta ao art. 935 do Código Civil e a precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que vedam a rediscussão da autoria e materialidade no cível quando já decididas no criminal;
(iii)
a decisão ignorou a confissão extrajudicial dos réus na fase inquisitorial, bem como a ausência de impugnação específica dos documentos que comprovavam o dano material, violando os artigos 341, 372 e 935 do Código Civil;
(iv)
houve inércia e omissão do julgador, que, após suspender o feito para aguardar o resultado da ação penal, retomou a marcha processual e sentenciou a causa sem qualquer diligência para verificar o seu desfecho, violando os deveres de impulso e cooperação.

Cinge-se a controvérsia, portanto, à apuração de ato ilícito fraudulento que teria gerado danos materiais e morais à empresa autora.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, concluo que
a r. sentença recorrida deve ser anulada.

Segundo se depreende, após o oferecimento das contestações e das respectivas réplicas, o Juízo de primeiro grau proferiu despacho, em 18/10/2017, intimando as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir (fl. 448).

Posteriormente, em 27/11/2020, foi proferida decisão saneadora que, entre outras deliberações, indeferiu o pedido autoral de expedição de ofícios e anunciou o julgamento antecipado da lide, por entender desnecessária a produção de outras provas (fls. 466/469)

Ocorre que, em 09/08/2022, a parte autora peticionou nos autos (fl. 476), noticiando a existência de um fato novo e superveniente: a Ação Penal nº 5030800-28.2021.4.02.5001, tramitando perante a Justiça Federal, para apurar os mesmos fatos que fundamentam a presente demanda cível.

Sendo assim, naquela oportunidade, requereu expressamente o compartilhamento da prova produzida no Juízo criminal, com base no art. 372 do Código de Processo Civil:

Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.

Diante de tal requerimento, o magistrado de primeiro grau, em 16/03/2023, proferiu despacho (fl. 478) sob os seguintes termos:

"Aguarde-se o deslinde do processo criminal. Decorrido um ano sem pronunciamento final da justiça criminal, retornem-me os autos, conforme §2º do art. 315 do CPC."

Contudo, a análise cronológica dos atos processuais revela certa incongruência e omissão prejudicial à parte autora, pois, ao suspender o processo para aguardar o resultado da ação penal, o Juízo
a quo
reconheceu a relevância daquela demanda para o deslinde desta.

Todavia, ao retomar o curso processual e proferir a sentença de improcedência por insuficiência de provas, já em 21/02/2025, após sentenciado o feito criminal, desconsiderou-se o pleito de compartilhamento da prova, que restou
pendente de apreciação
.

A esse respeito, sublinhe-se que, nos termos do
art. 370 do CPC
,
"caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito"
, sendo seu parágrafo único claro ao dispor que:

“Art. 370. Parágrafo único. O juiz indeferirá,
em decisão fundamentada,
as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

A norma impõe, portanto, um poder-dever ao julgador: diante de um requerimento probatório, cumpre-lhe deferi-lo, se pertinente, ou indeferi-lo, de forma fundamentada, se inútil ou protelatório.

Quanto a isso, verifico que a prova requerida (prova emprestada do processo criminal)
era não apenas pertinente, mas crucial para a solução da controvérsia
, tanto que a sentença de improcedência se baseou justamente na fragilidade do conjunto probatório.

Assim, a omissão do juízo em decidir sobre o pedido de compartilhamento, após ter reconhecido a relevância do deslinde na esfera criminal e, posteriormente, julgar a demanda improcedente por insuficiência de provas, configura cerceamento de defesa e viola o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), o que importa em anulação da sentença.

Até porque, o contraditório material, garantia fundamental do processo sob a perspectiva constitucional, não se exaure na mera possibilidade de manifestação, mas compreende o
direito da parte de influenciar na formação do convencimento do magistrado
,
mediante a produção das provas pertinentes e necessárias ao deslinde da controvérsia posta a julgamento
.

Ao se omitir na análise do pleito, o Juízo de primeiro grau frustrou essa dimensão substancial do contraditório, impedindo que a apelante trouxesse ao processo elementos que poderiam, em tese, alterar o resultado da demanda.

Soma-se a isso, ainda, o fato de que a Ação Penal nº 5030800-28.2021.4.02.5001 tramitou na esfera federal sob
segredo de justiça
, o que reforça a necessidade de comunicação entre os juízos para a obtenção da prova pretendida.

Por sua vez, quanto à alegação dos apelados de que a apelante teria permanecido inerte, entendo que tal fato não afasta o dever do Juízo de se manifestar sobre um pedido probatório relevante e pendente de análise, especialmente quando a própria suspensão do feito foi por ele determinada, de modo que a discussão sobre a fragilidade das provas (como o valor probatório do inquérito ou de planilhas unilaterais) apenas reforça a pertinência e a necessidade da prova emprestada requerida.

Assim, o julgamento antecipado do feito, no caso em tela, consubstancia
error in procedendo
, impondo-se o provimento do recurso neste particular.

Por fim, a aplicação da teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §3º, do CPC, mostra-se descabida, ante a necessidade de oportunizar a produção de prova a respeito dos fatos constitutivos e impeditivos do direito vindicado pelo autor (arts. 347 e seguintes, do CPC).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por TACEL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA e
LHE DOU PROVIMENTO
, para
anular a r. sentença
, determinando-se o retorno do feito à origem para processamento, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)